Tribunal: TJBA
Processo: 8024196-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024196-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AP EDITORA E PROPAGANDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo prescrição de créditos de 2012 e condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.620,00, fixados por apreciação equitativa. O agravante alega impossibilidade de fixação de honorários em decisão interlocutória e desproporcionalidade do valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em decisão interlocutória que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade e se o valor fixado por apreciação equitativa está adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com extinção de parte da execução por prescrição, autoriza a fixação de honorários advocatícios por produzir efeito análogo ao de sentença parcial de mérito. 4. O arbitramento por apreciação equitativa é adequado quando o proveito econômico resulta em valor irrisório para aplicação percentual, como no caso em que a dívida prescrita era de pouco mais de R$ 670,00. 5. O valor de R$ 1.620,00 mostra-se razoável considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.